Tribunal: TJDFT
Processo: 0740183-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997.
2. Deve ser observada a coisa julgada de maneira a rechaçar a pretensão da agravante ao reconhecimento do período de 1/1/1996 a 1/4/1998.
3. Recurso conhecido e desprovido.